Tribunal: TJBA
Processo: 8127266-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127266-73.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX QUEIROZ AMARAL

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÕES ABORDADAS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. TENTATIVA DE REEXAME DA MATÉRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração
8127266-73.2024.8.05.0001
, em que é embargante
ALEX QUEIROZ AMARAL
e que é embargado o
BANCO DO BRASIL S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça